Tribunal: TJPA
Processo: 0003177-67.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO SIMPLES ? REFORMA DA PENA ? INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA ? IMPROVIMENTO. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta. Considerando que as circunstancias judiciais valoradas negativamente possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual foi reduzida em 1 anos pela atenuante de confissão, restando fixada definitivamente em 16 (dezesseis) anos, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena. Ademais, o Júri não reconheceu a violenta emoção pela injusta provocação.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
PAULO ROBERTO SILVA DA FONSECA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003177-67.2012.814.0201
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES - REFORMA DA PENA - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - IMPROVIMENTO. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta. Considerando que as circunstancias judiciais valoradas negativamente possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual foi reduzida em 1 anos pela atenuante de confissão,
restando fixada definitivamente em 16 (dezesseis) anos
, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena. Ademais, o Júri não reconheceu a violenta emoção pela injusta provocação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
PAULO ROBERTO SILVA DA FONSECA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003177-67.2012.814.0201
R e l a t ó r i o

PAULO ROBERTO SILVA DA FONSECA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 25 de junho de 2012, impulsionado pelo sentimento torpe de vingança, o acusado matou com vinte e duas facadas a vítima Andrew Willy Ribeiro Cunha.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Paulo Roberto Silva da Fonseca a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena, considerando a injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta. Considerando que as circunstancias judiciais valoradas negativamente possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
a pena base foi aplicada em 17 (dezessete) anos de reclusão
, a qual foi reduzida em 1 anos pela atenuante de confissão, restando fixada definitivamente em 16 (dezesseis) anos, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Ademais, o Júri não reconheceu a violenta emoção pela injusta provocação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA